Tribunal: TJDFT
Processo: 0714581-52.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714581-52.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL ALIBERTI MACHADO APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E S P A C H O Diante da interposição de agravo interno, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões em 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 26 de março de 2025 18:09:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador